Tribunal: STF
Processo: AI 360975
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSAÀ

CONSTITUIÇÃO. FGTS.
               I. Inexistência de direito adquirido à correção monet
ária dos Planos Bresser,
Collor I e Collor II. Precedente: RE 226.855-RS.
               II.- Decisão que condenou os agravantes a honorários
 advocatícios.
Parte beneficiária da justiça gratuita. Aplicação do disposto no
 artigo 12 da
Lei 1.060/50.
               III. -  Agravo não provido.